Tribunal: TJMT
Processo: 0001634-42.2014.8.11.0007
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001634-42.2014.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELANTE), LIDIA APARECIDA PEREIRA - CPF: 135.886.158-73 (APELADO), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), NEYSSA APARECIDA FILHO SACCOMAN - CPF: 010.377.281-22 (ADVOGADO), MPEMT - ALTA FLORESTA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
– MEIO AMBIENTE –
DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL – RECUPERAÇÃO NATURAL DA ÁREA DEGRADADA
– AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE –
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

1-A comprovação de dano ambiental provocado pelo desmatamento sem autorização do órgão competente e em área de preservação permanente é passível de reparação, à luz da responsabilidade civil objetiva.

2-Na hipótese, ficou constatado em laudo técnico elaborado pelos agentes da SEMA, que houve processo natural de regeneração da área, tornando inócua a condenação do réu a pretensão de condenação ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente na reparação dos danos.

3- Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Ministério Público
em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da
Ação Civil Pública n.º 0001634-42.2014.8.11.0007
, proposta em face de
Espólio Alonso Pires Pereira (Inventariante Lídia Aparecida Pereira Alves dos Santos
)
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Nas razões do Apelo, o representante do Parquet alega a responsabilidade objetiva, bem como que ficou demonstrado o dano ambiental por meio de atividade fiscalizadora por agentes da SEMA, que constataram a destruição de 11,68 hectares de floresta nativa em área de Reserva Legal e 19,34 hectares integrantes da área de preservação permanente, e, que, a condenação da requerida independe da aprovação do PRAD.

Defende que os documentos lavrados pela equipe da SEMA gozam de presunção de legitimidade e veracidade, não podendo com isso haver dúvidas quanto ao dano ambiental, e, que o simples fato de ter havido regeneração da área, comprova a existência do dano e, por isso, deve haver recomposição e indenização.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que o Apelado seja condenado a recompor as áreas degradadas e ao pagamento de indenização pelos danos ambientais, materiais e morais causados. (Id.2519562)

O Apelado apresentou contrarrazões ao id. 2519667, defendendo a manutenção da sentença.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador, Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pelo provimento do recurso (Id. 2922930).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público
em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da
Ação Civil Pública n.º 0001634-42.2014.8.11.0007
, proposta em face de
Espólio Alonso Pires Pereira (Inventariante Lídia Aparecida Pereira Alves dos Santos
)
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Ressai dos autos que o Ministério Público Estadual
propôs Ação Civil Pública em desfavor da Apelada, instruída com Processo Administrativo 002287-011/2018, .000552/2013-41 – instaurado na1ª Promotoria da Comarca de Alta Floresta), visando à obtenção de liminar consistente no cumprimento de obrigação de não fazer, especificamente a abstenção da prática de qualquer atividade na área degradada, salvo para o fim de recuperação do meio ambiente, além da abstenção de realizar novas degradações; Ainda, foi requerida a condenação da requerida pelos supostos danos.

Consta da inicial que, em virtude de fiscalização realizada por agentes ambientais, na propriedade rural da demandada, denominada de “Sítio Beira Rio”, constataram a destruição 11,68 hectares de área de reserva legal e 19,34 hectares de área de preservação permanente, além de não possuir LAU – Licença Ambiental Única.

A SEMA elaborou laudo de vistoria técnica nº 154/2013, informando se tratar de área as margens do rio Telles Pires, situado na zona rural de Carlinda-MT, e ainda verificou que a sede encontrava-se abandonada.

O inventariante da Sra. Lídia, em resposta ao ofício requisitando que comprovasse as medidas adotadas para cumprimento do PRAD, enviou a cópia do protocolo do CAR/PRAD junto a SEMA..

Pois bem. É cediço que a responsabilidade por danos ambientais é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração de nexo causal entre a ação ou omissão e o dano ambiental causado, pouco importando tenha ou não culpa o infrator.

Nesse sentido, aliás, são categóricos o art.
14
,
§ 1º
, da Lei n.
6.938
/1981 e o art.
225
,
§ 3º
, da
Constituição Federal
, in verbis:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. (...)

§ 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores: (..)

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.

O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente. Contudo, a jurisprudência vem entendendo que quando há processo natural de regeneração da área, torna-se inócua a condenação do agente ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente na reparação dos danos.

No caso em espécie, entendo que deve ser mantida a decisão recorrida e desprovido o recurso, tendo em vista que o Relatório Técnico emitido pelos agentes da SEMA, id. 2519558 aponta que a vegetação existente passou por processo natural de regeneração, consta ainda neste mesmo relatório, registros fotográficos de gramíneas no local, o que torna inócua a condenação do réu à obrigação de fazer, consistente no plantio de mudas no local.

Considerando que a área encontra-se totalmente regenerada, razão pela qual, não fica evidenciada a degradação ambiental referida. Neste contexto, o relatório técnico não deixa dúvida da inexistência do dano ambiental.

A equipe técnica, em visita
in loco
, encontrou a vegetação completamente regenerada, sem vestígios da atividade degradadora, veja (id.2519558):

“(...)
observamos que a área encontra-se em regeneração natural, não foi observado a presença de animais no local e não havia ninguém no local para informações. Não foi observado isolamento da área em recuperação, porém encontrava-se regenerado naturalmente.
(...)”

Assim, havendo a recuperação total de área de forma natural, descabida a intervenção por meio da condenação do réu a obrigação de fazer, devendo prevalecer o relatório técnico, pois devidamente analisadas as peculiaridades do caso.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. DANO AMBIENTAL. QUEIMA DE VEGETAÇÃO DE CAMPO SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL. RECUPERAÇÃO NATURAL DA ÁREA DEGRADADA CONSTATADA. A comprovação de dano ambiental provocado por queima de campo sem autorização do órgão competente e em área de preservação permanente é passível de reparação, à luz da responsabilidade civil objetiva. Contudo, na hipótese em espécie, restou constatado em perícia judicial, que houve processo natural de regeneração da área, tornando inócua a condenação do réu a pretensão de condenação ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente na reparação dos danos. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (
Apelação Cível Nº 70073990475
, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,
Relator
: Denise Oliveira Cezar, Julgado em 26/10/2017). (TJ-RS - AC: 70073990475 RS,
Relator
: Denise Oliveira Cezar, Data de Julgamento: 26/10/2017, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/10/2017).

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POR DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PROVA PERICIAL. CONSTATAÇÃO DE QUE O LOCAL FOI REGENERADO NATURALMENTE. IMPOSIÇÃO DE MEDIDA COMPENSATÓRIA POR DANOS NÃO PASSÍVEIS DE RECUPERAÇÃO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. (
Apelação Cível Nº 70075465492
, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,
Relator
: Marilene Bonzanini, Julgado em 25/01/2018). (TJ-RS - AC: 70075465492 RS,
Relator
: Marilene Bonzanini, Data de Julgamento: 25/01/2018, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/01/2018).

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MEIO AMBIENTE – DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL – RECUPERAÇÃO NATURAL DA ÁREA DEGRADADA – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A comprovação de dano ambiental provocado Pelo desmatamento sem autorização do órgão competente e em área de preservação permanente é passível de reparação, à luz da responsabilidade civil objetiva. Na hipótese, ficou constatado em perícia judicial, que houve processo natural de regeneração da área, tornando inócua a condenação do réu a pretensão de condenação ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente na reparação dos danos.

(TJ-MT - APL: 00007356320108110046 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 27/11/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 19/12/2018)

Não bastasse o relatório técnico, as fotografias acostadas demonstram que a área sofreu integral reparação, conforme exposto, não sendo encontrado dano ambiental no local, pelo que não há que falar em medidas reparatórias, sequer medida compensatória por danos não passíveis de recuperação, diante da ausência concreta de dano não-recuperável, ônus que incumbia ao apelante.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e mantenho intacta a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021